Tribunal: TJBA
Processo: 8018654-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018654-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CRISPIM VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A controvérsia acerca da decadência e da prescrição foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconhece se tratar de relação de trato sucessivo decorrente de ato omissivo continuado, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito, com incidência apenas da prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

O entendimento firmado no Tema 1.017 do STJ não se aplica à hipótese, por pressupor ato comissivo único de efeitos permanentes, inexistente no caso concreto.

A decisão embargada reconhece de forma clara a natureza genérica da GCET, percebida de maneira ampla pelos policiais militares da ativa, o que autoriza sua extensão aos inativos, nos termos da legislação estadual e do princípio da paridade.

A alegação de que a GCET possui natureza
pro labore faciendo
traduz mera divergência interpretativa, incapaz de caracterizar obscuridade ou contradição no julgado.

As disposições dos arts. 92, inciso III, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 foram devidamente consideradas, tendo o acórdão concluído pela legitimidade da inclusão da GCET nos proventos do Impetrante, diante da natureza da verba e do regime jurídico aplicável.

A existência de mandado de segurança coletivo sobre matéria semelhante não impede o ajuizamento ou o prosseguimento de ação individual, inexistindo litispendência ou coisa julgada na ausência de adesão expressa do impetrante à demanda coletiva.

A tese de violação ao art. 169, §1º, da Constituição Federal foi afastada, uma vez que a gratificação já é paga pelo ente estatal, inclusive a servidores inativos, não sendo admissível a invocação genérica de restrições orçamentárias para afastar direito previsto em lei.

Não se verifica conduta manifestamente protelatória apta a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de
Id.
94021453
, opostos contra o
a
córdão proferido n
o

Mandado de Segurança

nº 8018654-10.2025.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-
ESTADO DA BAHIA
e, como
Embargad
o
-
CRISPIM VIEIRA DA SILVA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora
da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o
a
córdão
e
mbargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R